Tribunal: TJSP
Processo: 1004233-32.2024.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Inocorrência. Rejeição. Erro material. Acolhimento. Erro apontado que deve ser sanado para constar "15% do valor da condenação, a serem pagos pela parte ré, e 15% da taxa de corretagem, a serem pagos pela parte

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Inocorrência. Rejeição. Erro material. Acolhimento. Erro apontado que deve ser sanado para constar "15% do valor da condenação, a serem pagos pela parte ré, e 15% da taxa de corretagem, a serem pagos pela parte autora" em substituição a "15% do valor da condenação, a serem pagos pelo autor, e 15% da taxa de corretagem, a serem pagos pela parte ré". Embargos parcialmente acolhidos.